Tribunal: TJDFT
Processo: 0725252-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREVALÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

I - O Oficial de Justiça avaliou a totalidade do imóvel, deduzida a importância necessária para reformá-lo, em valor muito próximo ao encontrado pelo perito imobiliário.

II - A realização de nova avaliação somente é admitida nas hipóteses descritas no art. 873, I a III, do CPC, inocorrentes no caso em apreço.

III - Negou-se provimento ao recurso.